Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706959-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) ESPÓLIO DE: ANTONIO CLOVIS SANTOS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LICINIA MOREIRA CASTRO SANTOS REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE ANISTIADOS POLITICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA LICÍNIA MOREIRA CASTRO DOS SANTOS em desfavor da ASSOCIACAO NACIONAL DE ANISTIADOS POLITICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702588-71.2017.8.07.0001, que deferiu a penhora integral do veículo de marca GM, modelo PRISMA JOY, ano 2009/2010, placa JIH 7494, chassi 9BGRJ6910AG233293, sem resguardar a meação pertencente à esposa do de cujus. Compulsando os autos de origem, observa-se que a senhora MARIA LICÍNIA MOREIRA CASTRO DOS SANTOS afirma deter 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo penhorado, em face do regime adotado pelo casal de comunhão parcial de bens (ID 226543267, processo de referência). O Juízo de origem, em razão da referida impugnação apresentada pelo cônjuge do de cujus, determinou a intimação dos Executados para se manifestarem a respeito da “impugnação à penhora trazida pela Sra. MARIA LÍCINIA MOREIRA CASTRO DOS SANTOS, sob o ID 226543267”. “Após, voltem os autos conclusos para análise e julgamento da impugnação à penhora (ID 226543267) e impugnações ao laudo de avaliação (ID 226543267), sob os IDs 230235388 e 230391334”. Desta forma, observa-se que a impugnação da Agravante ainda não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, cuja controvérsia se expressa no resguardo do seu direito de meeira, especificamente do veículo pertencente ao espólio, vez que detém metade do bem em razão do regime de comunhão de bens do casal. Assim, a priori, haveria supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição para julgamento do presente feito. Ante o exposto, manifeste-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal no prosseguimento do presente feito, vez que a questão ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025 16:29:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador